Tribunal: CARF
Processo: 13603.723753/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o órgão julgador se manifesta sobre todas as matérias em litígio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu cargo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723753/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
PROFISSIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o órgão julgador se manifesta sobre
todas as matérias em litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e
Fundos a seu cargo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723753/2010-20
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na
forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 538/549), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 523/528), proferida em sessão de 20/03/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-43.272, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu
cargo.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe,
no valor de R$ 31.534,39, consolidado em 28/12/2010. Conforme relatório DD –
Discriminativo de Débito (fls. 5/7) e relatório fiscal de fls. 25/26, o presente crédito é
referente à exigência de contribuições destinadas a Terceiros (outras entidades e
fundos). Especificamente, Salário Educação (FNDE), INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE.

Conforme relatório fiscal e relatório de Fundamentos Legais do Débito – FLD
(fls. 16/17), o débito apurado, foi arbitrado, com base nas informações contidas na
RAIS (obtida por meio de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB) deduzidos os valores que haviam sido informados por
meio de GFIP. Foi elaborado demonstrativo no qual estão discriminados, por
empregado, os valores identificados (fls. 36/37 e fls. 47/172 dos autos do processo no
13603.723752/2010-85 ao qual o presente foi apensado).

Ainda de acordo com o relatório fiscal de fls. 25/26, a empresa, intimada,
apresentou GFIP, em meio papel, correspondente ao período fiscalizado 01/2006 a
12/2006, contudo, nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB (GFIPWEB) somente consta a última GFIP transmitida com parte das
bases de cálculo. Isso se deve ao fato de que o contribuinte, prestador de serviços,
considerou que o código do CNPJ do tomador de serviços compunha a chave para
transmissão do arquivo gerado pelo sistema informatizado SEFIP (entregando diversas
GFIP com o mesmo código de recolhimento).

Porém, segundo o Manual de Guia de Informação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e informações da Previdência Social, as GFIP/SEFIP de um mesmo
código de recolhimento com diversos tomadores, devem ser geradas, obrigatoriamente
num mesmo movimento, compondo um mesmo arquivo SEFIP.

Consta, ainda no relatório fiscal, que em razão das alterações efetuadas pela
Medida Provisória no 449/2008 na Lei 8.212/1991, foi efetuado o comparativo entre os
valores apurados seguindo-se a legislação anterior à edição da MP e a posterior, com
vistas a aplicar aquela mais favorável ao contribuinte, conforme dispõe o CTN, artigo
106, inciso II, alínea “c”.

A ação fiscal foi precedida do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
(fls. 19/20), do qual foi dada ciência ao contribuinte por via postal no dia 12/7/2010
(conforme assinatura à fl. 20). A documentação para realização do procedimento fiscal
foi solicitada por meio do mencionado TIPF e por meio do Termo de Intimação Fiscal
(fls. 21/22).
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada dos mencionados AI em 30/12/2010, conforme assinatura à fl. 2, a
autuada apresentou impugnação (fls. 29/37) no dia 28/1/2011, na qual, basicamente:
IRPJ

Alega que os valores apurados e lançados estão incorretos uma vez que a referida
apuração deu-se sobre o valor final da nota fiscal e não sobre o valor da “taxa
administrativa”, uma vez que não se tributam encargos sociais. Acrescenta que o
lançamento correto seria pelo valor de recebimento da empresa , ou seja, o valor relativo
à taxa administrativa.

Conclui que em razão disso “[...] resta demonstrado que existente causa
extintiva da obrigação, qual seja, seu pagamento. Os valores a título de IR estão
devidamente quitados, conforme se infere dos apontamentos emitidos pelo Sr. Fiscal.”
Explica que o recolhimento desse imposto se deu sobre a taxa administrativa que
compõe seu faturamento e que o valor excedente refere-se a reembolso de despesas com
materiais, salários e encargos, dos quais é mera depositária.

Tece considerações acerca da incidência de imposto sobre a renda, citando
jurisprudência e conclui que o preço do serviço, que é a base desse tributo, nada mais é
que a receita da empresa, sendo que a parcela tributável é apenas a taxa de
administração.
RETENÇÃO

Afirma que não pode prosperar a atuação uma vez que os valores relativos à
retenção do percentual de 11% das notas fiscais deve ser utilizado para a compensação
de eventuais débitos que devem ser abatidos. Diz juntar aos autos, cópias das notas
fiscais de todo o período considerado na autuação, para comprovar tais créditos.

Assevera que pela análise de “planilha” elaborada que o valor apurado pela
fiscalização e os valores das notas fiscais estão em descompasso. Alega que as
diferenças encontradas pela fiscalização se devem ao fato de que não foram
consideradas as notas fiscais válidas e conclui que não seria o caso de cobrança mas de
devolução de valores uma vez que houve retenção nas notas fiscais emitidas.
MULTA DE OFÍCIO, JUROS SELIC E JUROS DE MORA

Diz que existem cobranças manifestamente indevidas: juros que equivalem a
50% do valor principal e multa de ofício que equivale a 62% do valor do principal,
sendo que o juros são duplamente cobrados, pois existe a cobrança de juros e multas que
equivalem a mais de 150% do valor do débito. Aduz que o código civil brasileiro
determina que o valor da “cláusula penal” não pode exceder o da obrigação principal.
Cita jurisprudência.

Diz que a multa é confiscatória e que está em desconformidade como princípio
constitucional do não confisco.

Alega que a taxa de juros Selic não se presta a servir como taxa de juros
moratórios mas remuneratórios. Diz que a Lei no 8.212/1991 dispõe sobre a aplicação
de juros moratórios e que a taxa de juros Selic é de natureza remuneratória. Menciona
Circular do Banco Central para comprovar tal alegação. Aduz que devem ser aplicados
juros de 1% ao mês conforme previsão no CTN, artigo 161.

Requer a correta aplicação da multa e dos juros decotando-se a multa aplicada e
substituindo-se os juros SELIC por juros de 1% ao mês.

Requer seja decotado o valor relativo às retenções indicadas nas notas fiscais.

Juntou cópias de notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, nas quais, algumas
delas constam o destaque de “retenção para seguridade social” (fls. 38/507).
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13603.723752/2010-85 (e-fl. 28).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 02/05/2013, e-fl. 535, e em
29/04/2013, e-fl. 536, protocolo recursal em 09/05/2013, e-fl. 538), mas não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos
impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
- Inconstitucionalidades
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades, a saber:
inconstitucionalidade inerente ao efeito confiscatório da multa aplicada e inaplicabilidade por
inconstitucionalidade da SELIC.
Pois bem. Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, não se pode conhecer matérias sobre inconstitucionalidades.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de cerceamento de defesa
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade decorrente do
alegado cerceamento de defesa.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos
argumentos, não restou demonstrado o cerceamento de defesa.
Aduz o recorrente que as empresas de prestação de serviços temporário apuram a
tributação apenas sobre o valor da "taxa administrativa", uma vez que não se tributa encargos
sociais e o tema não teria sido apreciado pela DRJ.
Ocorre que, a DRJ apreciou, sim, a matéria pertinente a base de cálculo e a
higidez do lançamento, inclusive o tema será melhor abordado no mérito. Lado outro, o
recorrente em impugnação tratou sobre imposto sobre a renda e o lançamento é de contribuições
previdenciárias.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

Sendo assim, rejeito a preliminar posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Antes, porém, registro que o presente caso guarda sintonia com o Processo n.o
13603.723752/2010-85 julgado conjuntamente nesta sessão.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a exigência de contribuições destinadas a Terceiros (outras entidades e fundos).
Especificamente, Salário Educação (FNDE), INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE. O débito
apurado, foi arbitrado, com base nas informações contidas na RAIS, deduzidos os valores que
haviam sido informados por meio de GFIP. O recorrente é empresa prestadora de serviços.
- Base de cálculo e retenção de 11% a compensar
Alega o recorrente divergência no lançamento, pois diverge da base de cálculo.
Argumenta que, por ser prestadora de serviço, a base de cálculo deveria ser o valor da taxa
administrativa (“preço do serviço”) e não o valor bruto da nota fiscal. Argumenta que o valor
excedente da nota fiscal refere-se a reembolso de despesas com materiais, salários e encargos
sociais, dos quais a requerida é mera depositária. Anota, ainda, que não se considerou a
compensação dos valores objeto de retenção (11%).
Pois bem. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015,
que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
VALORES
DESTACADOS
A
TÍTULO
RETENÇÃO
DE
11%/NÃO
APRESENTAÇÃO DE LIVRO CONTÁBIL CONTENDO MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA

A Lei no 8.212/1991, artigo 31, na época de ocorrência dos fatos geradores
considerados, previa como segue:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33.
§1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço.

A Instrução Normativa – IN MPS SRP no 3, de 14/7/2005, vigente a época do
fato gerador, dispõe que:
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto
nos arts. 140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada
na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a retenção não tiver sido destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada poderá efetuar a compensação do
valor retido, desde que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 2o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.

Conforme se depreende da leitura dos dispositivos transcritos, os valores
eventualmente destacados a título de retenção de 11% pela prestadora de serviços
somente podem ser utilizados, se efetivamente retidos, para compensar valores devidos
à Seguridade Social.

Assim, ainda que houvessem valores destacados a esse título nas notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pelo contribuinte cuja retenção tenha sido comprovada
por meio da contabilidade da empresa, tais importâncias não poderiam ser compensadas
com as contribuições devidas a outras entidades e fundos, como quer o contribuinte.
De mais a mais, nenhum documento complementar foi juntado com o recurso
voluntário para que pudesse ser analisada eventual mudança de contexto probatório.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da Taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios sendo calculados pela
taxa SELIC.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, quando aplicáveis, poderem ser calculados pela taxa
SELIC, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir
de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária quando
ela incide. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra
taxa que incida junto com a SELIC. Aliás, também não se sustenta eventual tese de capitalização
ou de anatocismo da SELIC, sendo essa taxa admitida e reiterada em diversos precedentes
administrativos e judiciais. Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da
multa ao incidir a SELIC, pois cada qual exerce a sua função autorizada e prevista em lei.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, no caso de
ser aplicável, foi estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

Além do mais, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma
literal, no art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei, quando aplicável. Trata-se de aplicação da
lei, restando legítimo a fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. Demais disto, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano, da lei de usura, não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
Em acréscimo, o julgador administrativo está impedido de afastar a SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa
O recorrente se insurge, ainda, contra a multa do lançamento pretendendo a
redução. Cita a retroatividade benigna decorrente da Medida Provisória n.o 449.
Pois bem. Assiste razão parcial ao recorrente neste capítulo.
A questão é que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu novo parâmetro para a
multa aplicada. Ademais, a temática vem sendo decidida com rotina por este Colendo Colegiado,
a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961 e 2202-008.994, que ora cito a título
exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
Aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo
nas conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723753/2010-20

Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, é
necessário proceder com ajustes na decisão de primeira instância, de modo que, em resumo,
conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, rejeito a
preliminar de nulidade e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, para determinar que se
observe o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma do art. 35 da Lei n.o 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para que
se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 564
DF CARF MF
Original